Tribunal: TJMT
Processo: 1017300-80.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017300-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIANO GOMES DA SILVA - CPF: 354.130.421-91 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS E ENCARGOS. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS. TRANSPARÊNCIA. CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

O apelante alega abusividade nas taxas de juros e encargos aplicados em contrato de crédito consignado, afirmando falta de clareza quanto à modalidade de crédito rotativo.

No entanto, a documentação apresentada evidencia que o autor tinha ciência das condições contratuais, optando por realizar saques e compras no crédito disponibilizado.

Não há elementos que comprovem a existência de vícios que invalidem o contrato ou que justifiquem a conversão do crédito para empréstimo consignado comum.

A alegação de danos morais não restou comprovada.

Sentença mantida.

Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por MARIANO GOMES DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência n. 1017300-80.2022.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BMG SA, julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

O Apelante alega que: o juízo de origem não analisou de forma adequada as provas apresentadas, especialmente a documentação que demonstraria a abusividade nas taxas de juros e encargos contratuais; o Apelante afirma que celebrou o contrato com o Banco BMG acreditando que os pagamentos realizados por meio de desconto em folha seriam destinados à amortização da dívida, mas que, posteriormente, percebeu que o saldo devedor não estava sendo devidamente quitado, além de constatar que as taxas de juros no contrato foram alteradas sem a devida informação.

O Apelante ainda aponta que: não houve o devido esclarecimento acerca da incidência do crédito rotativo mensal, que, segundo ele, foi aplicado sem a devida transparência no contrato. Para o Apelante, essa prática configura uma violação ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), mais especificamente aos direitos de informação e de proteção contra práticas abusivas.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para: a) Preliminarmente, ANULAR a r. sentença ante a fundamentação inidônea utilizada para sopesar as provas amealhadas aos autos, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1º, ambos do CPC, determinando-se a baixa dos autos ao r. juízo de origem para prolação de nova sentença; No mérito, REFORMAR a r. sentença a fim de reconhecer a abusividade por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância inclusive ao quanto pactuado entre as partes e, por consectário lógico, CONVERTA a operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), conforme jurisprudência reiterada desse egrégio tribunal de Justiça em casos idênticos; Seja concedido o benefício da justiça gratuita em virtude de o Apelante não deter condições financeiras de arcar com as despesas do preparo recursal sem comprometer seu sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/1950.

Por fim, prequestiona-se, para eventual interposição de recurso próprio, a validade dos dispositivos constitucionais, quais sejam: artigo 1º, inciso III e artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como as validades dos artigos 186, caput, 187, caput, e 927, caput, todos do Código Civil; artigo 4º, caput e inciso I, artigo 6º, caput, incisos III, V, XI e XII, artigo 14, caput, artigo 39, incisos IV e V, artigo 42, caput e parágrafo único, e artigo 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; e em especial os artigos 223, caput, 373, caput, incisos I e II, 434, caput, 435, caput, e parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 932, inciso III, e 1.011, inciso I, e súmulas 182 e 479 do STJ; Resolução CMN nº 4.549/2017 expedida pelo BACEN; e artigos 1º, caput, e 6º, caput, e artigo 16, todos da Lei nº 10.820/2003.

Contrarrazões. (id. 250374709)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por MARIANO GOMES DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência n. 1017300-80.2022.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BMG SA, julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, o Apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação inadequada, e, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos encargos e juros aplicados, com a conversão do contrato de crédito nas condições do empréstimo consignado, conforme as taxas médias de mercado estipuladas pelo Banco Central, além da concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

O Apelante sustenta que a sentença é nula por não atender aos requisitos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos artigos 11 e 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), por não ter analisado corretamente as provas. Contudo, após minuciosa análise, verifico que a sentença atacada não padece de qualquer vício em sua fundamentação, uma vez que os elementos probatórios constantes nos autos foram devidamente analisados e ponderados, considerando a documentação apresentada pelo Apelante e a contestação do Banco BMG.

Ademais, vale ressaltar que a sentença demonstrou que o autor teve conhecimento da modalidade contratual contratada e da utilização do cartão de crédito consignado, não havendo elementos que comprovem a existência de vícios que invalidem o julgamento. Portanto, não há razão para declarar a nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, constata-se que o Apelante alega a abusividade nas taxas de juros e encargos, bem como a falta de clareza quanto ao crédito rotativo aplicado, que teriam sido praticados de forma ilegítima pelo Banco BMG.

No entanto, conforme bem exposto pela sentença de origem, o Apelante utilizou de forma recorrente a modalidade contratual, realizando saques e compras com o crédito disponibilizado; a prova nos autos demonstra que o autor estava ciente das condições do contrato, como a incidência de juros remuneratórios, quando optou por pagar valores abaixo do total devido, incorrendo, portanto, na aplicação de encargos próprios do crédito consignado.

A legislação consumerista impõe que as informações contratuais sejam claras e transparentes, e embora o Apelante alegue não ter recebido todos os esclarecimentos necessários, a documentação apresentada evidencia que ele teve conhecimento do funcionamento da operação, visto que utilizou o crédito para transações diversas. Por essa razão, não há como se considerar abusiva a cobrança de encargos dentro do limite contratual, nem tampouco se justifica a conversão do contrato para um empréstimo consignado comum.

Quanto à alegação de danos morais, este não restou comprovado, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre sofrimento psicológico ou danos à dignidade do Apelante em razão da cobrança ou das condições contratuais, sendo certo que as práticas bancárias aqui discutidas não configuram ilícito que autorize a indenização por dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo.

Majoro os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por conta da assistência judiciária gratuita, que mantenho a concessão da gratuidade nessa instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025